Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007563-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), SANDRA TALIA CARAFINI ROSA - CPF: 057.574.511-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE ALVES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 051.912.081-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE MENEZES - CPF: 060.450.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN LITTMANN PIOVESAN - CPF: 066.122.521-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EBERT PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.953.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), SANDRA TALIA CARAFINI ROSA - CPF: 057.574.511-81 (PACIENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR -
REITERAÇÃO
DE PEDIDO
FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007563-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Douglas Silas de Padua Alves, em favor de
Sandra Talia Carafini Rosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que é acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, estando presa cautelarmente desde
15/2/2019
, restando para a conclusão da instrução processual a juntada de relatório da quebra do sigilo de dados telefônicos e de informática.

Sustenta-se que não há fundamentação adequada para a negativa de revogação da prisão preventiva ou substituição desta por outras cautelares menos onerosas, além de excesso de prazo na duração da constrição cautelar.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a o fim da instrução, com a expedição de alvará de soltura em favor da beneficiária.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38665497).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
39072961 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 39925952 - Pág. 6.

No id. N. 42997958 - Pág. 1, solicitei ao juízo singular informações complementares quanto ao atual estágio do feito, o qual noticiou que em 21/05/2020, fora juntado o
“relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos e, por consequência, a Gestora da Secretaria providenciou a digitalização integral do feito e este juízo determinou a remessa dos autos, devidamente digitalizado,
às partes para apresentação de memoriais finais
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar por ausência de fundamentação, com base no art. 93, inc. IX, da CF, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

No que tange ao excesso de prazo, nas informações complementar a autoridade coatora esclareceu que a instrução se findou, bem como houve remessa dos autos as partes para apresentação de memoriais finais,
in verbis:

“ (...) este juízo converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação da Autoridade Policial para que juntasse ao feito o referido relatório. Assim, na data de ontem foi juntado o supramencionado relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos e, por consequência, a Gestora da Secretaria providenciou a digitalização integral do feito e este juízo determinou a remessa dos autos, devidamente digitalizado,
às partes para apresentação de memoriais finais,
(...)”

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).”

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque a
validade do decreto cautelar imposto a paciente já foi debatida
em
habeas corpus
anterior (HC n. 1002246-08.2019.8.11.0000
), julgado em
07/05/2019,
de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não sendo passível de conhecimento, consoante ementa:

“HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ORDEM DENEGADA.

Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe. A gravidade concreta do delito em tese praticado pela paciente, constata-se pela apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecente, demonstrando seu envolvimento com a venda de drogas, o que evidencia a periculosidade da agente, justificando a manutenção de sua custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.”

No voto condutor consignei que
:

“a paciente foi presa em flagrante no dia 15/2/2019, convertida a prisão em preventiva, por ter incorrido na prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, pois, juntamente com outros corréus, estariam associados na prática do tráfico de drogas, sendo que foram apreendidos 02 (duas) porções de substâncias análoga à Cocaína, 13 (treze) porções de substâncias análoga à maconha e 09 (nove) porções de substâncias análoga à pasta base de cocaína, bem como duas balanças de precisão.

Observa-se que, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva a d. autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade de droga apreendida, e pela própria confissão da paciente em relatar que
“fazia a venda ali mesmo em sua casa e era um total estimado entre 200 e 300 gramas de drogas, (...)”
além de declarar que já levou drogas para o seu marido, que se encontra detido na Cadeia de Alta Floresta/MT.

Eis, no que interessa, o teor do decisum:

“(...)

4.1. Da indiciada Sandra Talia Carafini Rosa:

Extrai-se dos autos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor da presa SANDRA TALIA CARAFINI ROSA haja vista, notadamente, os termos de depoimento dos policiais e a apreensão de objetos relacionados ao crime, cumprindo, portanto, o requisito previsto no art.312, in fine, do CPP.

O crime em tese praticado pelo detido possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 04 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal. Bem assim, não se encontram presentes nenhuma das condições previstas nos incisos I, II e III, do art. 23 do Código Penal.

No que respeita ao requisito do periculum libertatis, fundamento de toda e qualquer prisão cautelar, impõem-se aferir se a soltura do preso acarretará, ou não, riscos à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou ainda à aplicação da lei penal, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, tenho que os fatos até agora trazidos à apreciação
estão a recomendar a custódia cautelar da detida para a garantia da ordem pública,
isso porque a agente praticava delito de elevada gravidade e perigo para a sociedade, já tão afetada com os problemas decorrentes do uso e comercialização de entorpecentes.

Ademais, o fato de estar em posse de expressiva quantidade de substância análoga à maconha e cocaína, traz sérios indícios de que a flagrada estaria comercializando entorpecentes.
Note-se, ainda, que esta informou em seu depoimento perante a autoridade policial, que vende em sua residência a quantia de 200 e 300 gramas de substâncias entorpecentes. Além disso, relatou que já levou drogas para o seu marido, que se encontra detido na Cadeia de Alta Floresta/MT.
Naturalmente, esta situação de frequente mercancia revela periculosidade à sociedade, pela grande probabilidade de, uma vez solta, voltar a praticar o comércio ilícito de entorpecentes.

Por fim, atento ao disposto no art. 310, II, in fine, do Código de Processo Penal, observo não ser o caso de se impor quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do mesmo diploma, uma vez que insuficientes e inadequadas para coibir a sua reiteração criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública. Ademais, entendo que tais medidas cautelares diversas da prisão, notadamente as diversas da fiança, têm-se revelado de pouca ou nenhuma utilidade, mormente em razão da absoluta ausência de fiscalização de seu efetivo cumprimento.

Assim, de rigor a manutenção da custódia cautelar da conduzida com o fim de garantir a ordem pública e evitar a continuidade da atividade, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, o modus operandi e a elevada quantidade de substância potencialmente viciante encontrada em seu poder e confessadamente comercializada em sua residência e redes sociais. (...)”

Assim, quanto ao requisito necessidade da custódia cautelar, verifica-se das investigações até aqui realizada e segundo informações trazidas autoridade coatora, a acusada estava realizando o comércio de drogas ilícitas em sua própria residência.

Além do mais,
a flagrada estava agindo em uma rotina
, como bem frisou o Juízo
a quo
, o que demonstra que se encontrava dedicando ao mundo do crime já que possuía considerável quantidade de entorpecentes ilícitos, além de balança de precisão.

Assim, resta demonstrado nos autos que se solta, a envolvida, que já vem se dedicando ao comércio ilícito de entorpecentes, contando com a certeza da impunidade, continuará a cometer crime da mesma natureza colocando em risco assim a ordem pública.

Portanto, entende-se não só que a decisão do juízo a quo está fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da CR/88 e art. 315 do CPP, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar da paciente. Logo, não se verifica constrangimento ilegal.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020